Tribunal: CARF
Processo: 10166.726503/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726503/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ORLANDO CLAPP FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/78):
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 21/07/2014, a Notificação de
Lançamento de fls. 15 a 18, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF do
exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido ajustado o Aldo do imposto a restituir
para R$ 12.638,75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726503/2014-83
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726503/2014-83

O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos no montante
de R$ 86.568,95, recebidos do SENAI, CNPJ 33.564.543/0001-90, correspondente à
diferença entre o valor informado pela fonte pagadora na DIRF e no comprovante de
rendimentos (fls. 14), R$ 259.089,04, e aquele declarado pelo Contribuinte, R$
172.520,89.
Cientificado do lançamento em 05/08/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 38), o
Interessado apresentou, em 12/08/2014, a impugnação de fls. 03 a 05, juntamente com
os documentos de fls. 06 a 20, alegando que:
a) a fonte pagadora incluiu na base de rendimentos tributáveis a quantia de R$
86.568,95, que se trata de verba de indenização do plano de desligamento
especial;
b) com base na não incidência de imposto de renda sobre PDV, abateu o valor
acima citado do total dos rendimentos tributáveis;
c) a Instrução Normativa no 165, de 31/12/1988, determina a dispensa da
constituição de créditos tributários da Fazenda Nacional e o cancelamento do
lançamento relativo à incidência de imposto de renda na fonte sobre as verbas
indenizatórias pagas em decorrência de incentivo à demissão voluntária;
d) a verba especial indenizatória recebida a título de PDV não está inclusa como
rendimentos tributáveis, conforme arts. 43 a 45, do Decreto no 3.000, de 1999 -
RIR/99;
e) o art. 39, do RIR/99, determina que não entrarão no cômputo do rendimento
bruto indenizações por PDV.
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis que não foram
oferecidos à tributação, correto o lançamento por omissão de rendimentos.
INDENIZAÇÕES PAGAS A TÍTULO DE INCENTIVO À ADESÃO A PROGRAMA
DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV).
Os valores pagos por pessoa jurídica a seus empregados a título de PDV não se sujeitam
à incidência do imposto sobre a renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual,
desde que devidamente comprovada a natureza dos rendimentos.
Cientificado da decisão, em 16/09/2016 (fls. 66), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/11/2016, recurso voluntário (fls. 78/84), alegando, em apertada
síntese, preliminarmente, a tempestividade recursal e a nulidade da decisão recorrida, porquanto
eivada de contradição e, no mérito, que os valores pagos a título de PDV não se sujeitam à
incidência tributária e nem ao ajuste anual, ao teor da legislação de regência. Cita jurisprudência
e súmula no 215 do STJ neste sentido. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o
reconhecimento do direito à restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/96.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726503/2014-83

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BSB
ocorreu, via postal por AR (fls. 66), em 16/09/2016 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 16/09/16,
com matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da
intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 19/09/2016 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente se encerrou em 18/10/2016 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 11/11/2016 (fls. 77/78 e 97/98), é há muito intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 16/09/2016 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
18/10/2016.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 11/11/2016, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726503/2014-83

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original